Tribunal: TJSP
Processo: 2058640-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de exigir contas – Decisão de revogação da gratuidade concedida a exequente – Recebimento de salário mensal em valor módico – Levantamento de quantia notável no curso do processo – Incontroversa alteração considerável da condição financeira da agravante – Custeio das despesas do processo que, no caso, não compromete o seu sustento

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de exigir contas – Decisão de revogação da gratuidade concedida a exequente – Recebimento de salário mensal em valor módico – Levantamento de quantia notável no curso do processo – Incontroversa alteração considerável da condição financeira da agravante – Custeio das despesas do processo que, no caso, não compromete o seu sustento ou de sua família – Descabimento da manutenção da gratuidade – Decisão mantida – Recurso não provido.